Tribunal: TJES
Processo: 5005615-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005615-52.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAX DA SILVA SANTOS e outros

AGRAVADO: ERENITA ESPERIDION GONCALVES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO DA POSSE POR TERCEIRO.
RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I -
Como é cediço,
dispõe

o artigo 674, do CPC/15,
acerca da possibilidade
da utilização d
os

Embargos de Terceiro por aquele que, não sendo parte
em processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
judicial
constritivo.

I
I –
O recorrente, na condição de terceiro, a
licerça a sua pretensão em Recibo Particular de Compra e Venda de parte do aludido imóvel,
o qual lastrearia sua permanência no imóvel desde então juntamente a sua família
.

III - Na hipótese, c
ontudo, ao menos nesta fase em que se encontra o feito,
sobressai
u
-se a
existência de
sentença de mérito que determina a reintegração da posse em favor dos agravados de toda a área registrada, que aliada à
ausência de
qualquer
comprovação, pel
a parte

recorrente
, d
a cadeia
de transmissão
possessória
necessária a caracterizar a legitimidade da posse supostamente adquirida do
s
então

vendedor
es,
não permit
iu este julgador
distanciar-
s
e da postura adotada pelo magistrado
primevo
de indeferir a tutela de urgência manejada nos embargos de terceiro
.

IV - N
ão pode ser desconsiderada a consignação expressa de que os então vendedores possuíam posse mansa e pacífica do referido imóvel por apenas oito meses, não tendo o
s
agravante
s
, a despeito disso,
atuado com cautela antes de enveredar-se na aquisição da posse de área que se encontrava em nome de terceiro,
constatando que o
s
vendedor
es
não teria
m
lastro legal para realizar o negócio
,
até mesmo
“porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição”.

V
–
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005615-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: MAX DA SILVA SANTOS e SIMONE RODRIGUES ALVES

AGRAVADOS: ERENITA ESPERIDION GONCALVES e LUIZ EUSTAQUIO PEREIRA DE QUEIROZ

JUÍZA: DRA. KELLY KIEFER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se de recurso interposto em razão de decisão proferida em embargos de terceiro, a qual indeferiu a tutela de urgência almejada pelos ora agravantes com o objetivo de suspensão da ordem judicial de reintegração de posse de imóvel.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, ter a posse mansa e pacífica de parte do imóvel em questão há treze anos, local onde reside com sua família, tendo sido adquirido em 2007 mediante contrato de promessa de compra e venda.

Em decisão inaugural

restou
deferid
a
a tutela urgencial perseguida neste recurso
,
de modo a determinar
a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos decorrentes da reintegração de posse n.
0019767-42.2008.8.08.0035.

Sem c
ontrarrazões,
a despeito de intimada a parte agravada
.

D
e pronto, entendo importante pontuar que subsidie o deferimento da antecipação da tutela perseguida, sobretudo,
diante
das sabidamente nefastas consequências advindas de
modificações inadvertidas do estado possessório de bens imóveis, eis que, mesmo judicialmente, não se há de gerar seguidas inversões, haja vista os prejuízos que daí sempre decorrem. Todavia, a análise mais detida dos autos me convenceu de que
a pretensão vertida nesta irresignação
não merecer prosperar.

Como é cediço,
dispõe

o artigo 674, do CPC/15,
acerca da possibilidade
da utilização d
os

Embargos de Terceiro por aquele que, não sendo parte
em processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato
judicial
constritivo,
in verbis
:

“
Artigo 674, CPC/15.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Paralelamente, prescreve
o
artigo 109,
§3º,
do CPC/1
5
,
estender-se ao adquirente
os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias.

Pois bem.
C
ompulsando
o feito
, verifi
ca-se
que
a

parte
agrav
ante, na condição de terceiro,

objetiva a suspensão da ordem de reintegração de posse exarada
na demanda
de nº 0019767-42.2008.8.08.0035
em favor dos ora agravados
, referente ao imóvel localizado na Rua Olavo Bilak, nº 25, quadra R, Cidade da Barra, Vila Velha/ES
.

P
ara tanto, alicerça a sua pretensão em Recibo Particular de Compra e Venda de parte do aludido imóvel, constante em Id. 1728193, datado de 19 de novembro de 2007,
o qual lastrearia sua permanência no imóvel desde então juntamente a sua família
.

Na hipótese, c
ontudo, ao menos nesta fase em que se encontra o feito,
sobressai-se a
existência de
sentença de mérito que determina a reintegração da posse em favor dos agravados de toda a área registrada (autos nº 0019767-42.2008.8.08.0035), que aliada à
ausência de
qualquer
comprovação, pel
a parte

recorrente
, d
a cadeia
de transmissão
possessória
necessária a caracterizar a legitimidade da posse supostamente adquirida do
s
vendedor
es

MARTA FRANCISCO DAMACEMA e JOÃO JESUS DAMACENA,
não me permite distanciar-me da postura adotada pelo magistrado na decisão vergastada

A
lém de constar
como adquirente
da área
na
Escritura do Imóvel, registrado em Cartório de Registro Geral de Imóveis
,
no
ano de 19
81,

a agravada
ERENITA ESPERIDION GONCALVES
,
autor
a
da Ação Rei
ntegratória

(nº
0019767-42.2008.8.08.0035
)
,

não há menção ao
registro
na
respectiva
M
atrícula
da suposta legitimação da posse arguida, em descompasso com o disposto no artigo 167, inciso I, item 41
1
, da
Lei 6015/73.

Neste espeque, como bem salientado pelo magistrado primevo,
corroboro sua conclusão de

“
Verifica-se que foi reconhecido no processo em apenso que os embargados eram possuidores e proprietários (fl. 25, processo em apenso) do imóvel em voga, realizando manutenção e fiscalização do local. Porém, sofreram esbulho possessório por Paulo Januário da Silva Júnior em 2003. Em decorrência, ingressaram, em 2008, com ação própria para rever seu terreno, o que foi julgado procedente. Assim, a posse dos autores, a despeito do que tentem argumentar, decorreu de posse injusta”.

Aliás, não pode ser desconsiderada a consignação expressa de que os então vendedores
(
MARTA FRANCISCO DAMACEMA e JOÃO JESUS DAMACENA
)

possuíam posse mansa e pacífica do referido imóvel por apenas oito meses, não tendo o
s
agravante
s
, a despeito disso,
atuado com cautela antes de enveredar-se na aquisição da posse de área que se encontrava em nome de terceiro,
constatando que o
s
vendedor
es
não teria
m
lastro legal para realizar o negócio
,
até mesmo
“
porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
”(
STJ
; RMS 27.358/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010).

Diante de tal cenário, como bem exposado na decisão vergastada,
“
Considerando que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos - perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito -, se ausente um deles, é de ser INDEFERIDA a tutela de urgência almejada”,

razão não encontro para distanciar-me da conclusão emanada pelo Juízo
a quo.

À luz do exposto
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“
Artigo 167, Lei 6015/73.
No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
I -
o registro (...)
41.
da legitimação de posse;”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:
Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.